Tribunal: TJSP
Processo: 2200836-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Embargos de declaração – Cautelar inominada – Omissão – Inexistentes – Embargos que se confundem com mero inconformismo – Tentativa de distorção semântica de trecho do acórdão guerreado a fim de alegar inexistente omissão – Não observadas as condições de admissibilidade do art. 619 do CPP – Embargos não conhecidos.